Tribunal: TJDFT
Processo: 0727931-19.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. CALÚNIA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de queixa-crime em que o querelante/apelante imputa à querelada a prática dos crimes de injúria e calúnia, pois o teria chamado, por meio das redes sociais, de “morto de preguiça”, “capiroto”, “ladrão”, “mentiroso protagonista” e “mau caráter”. Além disso, posteriormente, teria enviado mensagem dizendo: “Tá querendo roubar na cara dura a casa da minha mãe”. A sentença rejeitou a queixa-crime, em razão da decadência, pois os fatos, bem como o conhecimento da autoria, teriam ocorrido em 5/6/2023, mas a peça acusatória foi apresentada após 4/12/2023, data limite do prazo decadencial de 6 meses.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em examinar eventual erro material na data do primeiro fato constante na ocorrência policial e na queixa-crime, o que desconfiguraria a decadência, e confirmar o respeito ao prazo decadencial quanto ao segundo fato narrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme relatório de evidências digitais apresentado pelo Ministério Público (ID 65686590), a publicação em rede social que diz respeito ao primeiro fato ocorreu em 05/06/2024, conforme defende o apelante. Assim, considerando que a queixa-crime foi apresentada em 06/09/2024, forçoso concluir que não houve o transcurso do prazo decadencial de 6 meses previsto nos art. 38 e 103 do Código de Processo Penal.
4. Quanto à mensagem de WhatsApp referente ao segundo fato, apesar de não mencionada na sentença, percebe-se que o querelante afirma ter sido enviada em 16/07/2024, razão pela qual, provada essa data, oferecida a queixa-crime em 6/9/2024, também não houve o transcurso do prazo decadencial de 6 meses.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para cassar a decisão que rejeitou a queixa-crime e extinguiu a punibilidade da querelada. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 38 e 103.